Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI 9503/97. DOSIMETRIA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO VENCIDA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO. DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inadmissível que prova testemunhal, não corroborada pelo contraditório e ampla defesa, substitua prova documental essencial para a comprovação dos fatos alegados. A ausência de elementos documentais, que poderiam ser facilmente produzidos pela acusação, compromete a robustez do conjunto probatório e fere os princípios que garantem a ampla defesa e o devido processo legal.
2. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando, atendidos os demais requisitos, restar comprovado o valor do prejuízo causado, sendo inviável seu arbitramento com base em meras alegações. 2.1. A análise das circunstâncias fáticas evidenciam, de forma inequívoca, que a vítima sofreu danos morais em decorrência do acidente de trânsito, agravados pela total falta de colaboração da parte responsável pelo ocorrido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.